Tribunal: TJDFT
Processo: 0747084-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE REGIME. PENA DE RECLUSÃO. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PENA DE DETENÇÃO. ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PENA REMANESCENTE SUPERIOR A OITO ANOS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, “sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”. Se a pena unificada for superior a 8 (oito) anos, impõe-se a fixação do regime fechado, a teor do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

2. Agravo em execução conhecido e desprovido.